Tribunal: CARF
Processo: 13784.720185/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. EXONERAÇÃO MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O CONTRIBUINTE SER ISENTO DO PAGAMENTO DE IRPF INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ACOMETIMENTO POR DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESES DISTINTAS PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DIVERSOS. LANÇAMENTO MANTIDO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A circunstância de o contribuinte ser isento da incidência do IRPF sobre proventos oriundos de aposentadoria não o exonera de comprovar o pagamento das despesas médicas cuja dedução deseje obter.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13784.720185/2011-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.422 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ELIZABETH MONICA ROSAS CARNEIRO ALMADA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
EXONERAÇÃO
MOTIVADA
PELA
CIRCUNSTÂNCIA
DE
O
CONTRIBUINTE SER ISENTO DO PAGAMENTO DE IRPF INCIDENTE
SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ACOMETIMENTO POR
DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESES
DISTINTAS PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DIVERSOS.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
A circunstância de o contribuinte ser isento da incidência do IRPF sobre
proventos oriundos de aposentadoria não o exonera de comprovar o pagamento
das despesas médicas cuja dedução deseje obter.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720185/2011-13
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720185/2011-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento - NL de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 16/22,
relativa ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, que apurou o imposto
suplementar de R$ 13.408,01 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 17/20, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas de R$ 5.130,95,
correspondente ao complemento de pensão alimentícia, considerando que o montante de
R$ 37.323,09 foi declarado no campo Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, mas
devidamente identificado com o CPF do alimentante;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 46.891,10 por falta de apresentação de
documentação comprobatória;
- Dedução Indevida de Incentivo de R$ 76,75 pela falta de apresentação de
documentação comprobatória.
A contribuinte apresentou a defesa, de fls. 02/06 argumentando, em síntese, que:
Apesar de algumas inconsistências na Declaração de Ajuste Anual, basicamente em
relação a rendimentos recebidos de pessoa física e deduções de incentivo e despesas
médicas, há de se levar em conta que lançou como rendimentos tributáveis, rendimentos
do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura Municipal de Resende, que são
isentos.
Como já foi mencionado na Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
rejeitada, foi acometida por neoplasia maligna, consubstanciada em um melanona (CID
43.7) e em decorrência da gravidade da doença, foi afastada do serviço desempenhado
como professora não só junto ao Estado do Rio de Janeiro, mas também junto ao
Município de Resende e INSS, ao qual contribui como autônoma.
Apesar de em relação ao Governo do Estado encontrar-se aposentada por invalidez por
moléstia grave desde 26/02/09 e em relação ao Município de Resende encontrar-se em
gozo de auxílio doença, benefício que foi pago integralmente pelo Resenprevi-Instituto
de Previdência dos Servidores do Município durante todo o ano de 2009, até a data de
21/03/2011, quando então também foi aposentada por invalidez, seus comprovantes
anuais vieram lançando os mencionados valores como tributáveis, os quais não são por
força de lei.
Os rendimentos oferecidos à tributação originados do pagamento de aposentadoria por
invalidez por moléstia grave e de auxílio-doença totalizaram R$ 50.029,96, o que
ocasionou tributação indevida, por serem os primeiros isentos devido à invalidez por
moléstia grave, concedida pelo Governo do Estado, e no segundo caso inegavelmente
pagos pela previdência oficial do Município de Resende.
Há que se levar em consideração que a impugnante teve retido na fonte o valor de R$
318,63 pelo Resenprevi e ainda efetuou pagamento espontâneo de imposto de R$
1.202,44, o qual deve ser integralmente abatido do valor do imposto cobrado.
O fundamento da isenção do tributo é o art. 48 da Lei 8.541/92; art. 27 da Lei 9.250/95,
bem como o art. 39, XLII do Decreto 3.000/99.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720185/2011-13

Reproduz os arts. 2o. e 21 da lei 2.325/01 que criou o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Resende.
A aplicação da multa de 75% sobre o valor supostamente devido revela-se como
instrumento de confisco contrariando o princípio constitucional insculpido nos arts. 5o. ,
IV, e art. 170, II da Carta Magna. Transcreve doutrina e jurisprudência a respeito da
matéria. A sanção deve ter como base o possível saldo de imposto a pagar, nos exatos
termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 que no caso deverá ser o resultado negativo,
se houver, ao se compensarem os valores tributáveis e não tributáveis, bem como o do
imposto efetivamente pago pela impugnante.
Por fim, requer a interessada a isenção sobre os rendimentos auferidos a título de
auxílio-doença; e se houver saldo de imposto a pagar, que a incidência da multa recaia
tão somente sobre o devido saldo; se houver imposto a pagar que seja oportunizado à
contribuinte o parcelamento do montante devido e caso haja imposto a restituir que lhe
seja dada prioridade na forma do art. 69-A, IV, da Lei 9.784/99, haja vista a doença
grave que a acomete.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
A contribuinte concentra sua defesa no argumento de que os rendimentos por ela
declarados de pessoa jurídica – Governo do Estado do Rio de Janeiro e Município de
Resende – são isentos. Estes rendimentos, no entanto, não se encontram em discussão
nos presentes autos, que tem por objeto as infrações de dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de incentivo e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física (diferença de pensão alimentícia).
Sobre as infrações apuradas, a interessada não trouxe qualquer argumento, nem
apresentou documento comprobatório das despesas médicas e da doação de incentivo.
Trata-se, portanto, de matérias não impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72, consolidando-se a exigência fiscal.
Os elementos trazidos pela impugnante aos autos – Laudo Pericial para fins de
Aposentadoria, fls. 23/26, Declaração do Governo do Estado do Rio de Janeiro com
diagnóstico da doença, fl. 27, Diário Oficial com a data da aposentadoria, fl. 28, e a
ficha financeira, fl. 29 - dizem respeito aos rendimentos auferidos do Governo do
Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura Municipal de Resende, que não integram o
lançamento fiscal e por esse motivo não cabe apreciação por parte desta Turma de
Julgamento.
Qualquer pronunciamento desta instância julgadora a respeito de matéria que não
compõe a Notificação de Lançamento, por falta de competência regimental, feriria o
próprio Processo Administrativo Fiscal. De fato, caberia à Interessada requerer junto à
Delegacia da Receita Federal do Brasil – Volta Redonda/RJ a revisão de ofício da sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme art. 145, III combinado com o art. 149, V do
Código Tributário Nacional- CTN.
Quanto à multa de ofício aplicada sobre a infração, é esta ditame claro do art. 44, inciso
I, e §3o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim como a multa de mora está
estabelecida no art. 61, caput, da mesma norma legal e no art. 18 da Lei 10.833/03.
O princípio da legalidade, insculpido no inciso II do artigo 5o da Carta Magna opera, em
relação ao Poder Público, com os sinais trocados, ou seja, não é permitido ao Poder
Público, nem a nenhum de seus agentes, no exercício de suas funções, que façam algo
que não esteja expressamente previsto em lei.
Pelo exposto, foi corretamente aplicada a multa de ofício sobre o imposto de renda
suplementar apurado na Notificação de Lançamento.
Em relação aos juros de mora, estes serão sempre devidos quando o principal for
recolhido a destempo, não cabendo também qualquer discricionariedade à autoridade
administrativa para deixar de aplicá-los. Ademais, não se pode olvidar que a taxa
SELIC é expressamente prevista pelo art. 61, §3o c/c art. 5o, §3o, todos da Lei 9430/96.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720185/2011-13

No que se refere às alegações de inconstitucionalidade, cabe salientar que o Decreto
70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim dispõe no art. 26-A, in
verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Assim, deve o sujeito passivo procurar a instância apropriada para apreciação de suas
alegações acerca de inconstitucionalidade de norma que ampara o lançamento fiscal.
Cabe esclarecer à contribuinte, por fim, que a impugnação no processo administrativo
não é o meio próprio para o pedido de parcelamento do crédito apurado, devendo ela se
dirigir ao Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC da circunscrição do seu
domicílio.
Por todo exposto, voto pela improcedência da impugnação, com a manutenção do
imposto suplementar a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
MÁRCIA ELIA DE MARSILLAC
Matr. 880658
Assinado Digitalmente

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E DE INCENTIVO.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O LANÇAMENTO FISCAL.
A instância administrativa não pode se manifestar a respeito de matéria que não compõe
o lançamento fiscal por falta de competência regimental.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
b) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720185/2011-13

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível reconhecer como isentos os rendimentos auferidos pelo recorrente.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720185/2011-13

1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.422 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720185/2011-13

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
Porém, no caso em exame, o lançamento não foi motivado por omissão dos
rendimentos supostamente isentos, como se lê na seguinte passagem do acórdão-recorrido:

A contribuinte concentra sua defesa no argumento de que os rendimentos por ela
declarados de pessoa jurídica – Governo do Estado do Rio de Janeiro e Município de
Resende – são isentos. Estes rendimentos, no entanto, não se encontram em discussão
nos presentes autos, que tem por objeto as infrações de dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de incentivo e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física (diferença de pensão alimentícia).
Sobre as infrações apuradas, a interessada não trouxe qualquer argumento, nem
apresentou documento comprobatório das despesas médicas e da doação de incentivo.

Por outro lado, ao contrário do que argumenta o recorrente, a circunstância de o
contribuinte ser isento da incidência do IRPF sobre proventos oriundos de aposentadoria não o
exonera de comprovar o pagamento das despesas médicas cuja dedução deseje obter.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original